Tribunal: STF
Processo: ARE 1446217
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Goiás decidiu:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. NORMA GERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ 01/01/2022. ULTRATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 77/2010. LEI COMPLEMENTAR 161/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Ab initio, cumpre mencionar que com a EC 103/2019, em seu artigo 22, XXI, a União passou a ter competência privativa para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões da Policias Militares e do Corpo de Bombeiro Militar. Contudo, a referida alteração não modificou e/ou revogou as normas contidas no § 1º do art. 42, bem como no inciso X, § 3º, do art. 142, da Constituição da Republica. Assim, a Lei Federal n. 13.954/2019, deve ser compreendida nessa sistemática constitucional, como norma geral, prevalecendo no âmbito deste e dos demais Estados da Federação, a legislação estadual naquilo que lhe for compatível ou, pelo menos, que não trouxer incompatibilidade. II. No caso demandado, o autor, policial militar reformado, busca o direito ao recebimento do abono de permanência a partir da data em que poderia se aposentar até a data da efetiva aposentadoria. A sentença julgou procedente o pedido inicial. III. O abono de permanência, instituído pela EC 41/2003, que acrescentou o §19 ao artigo 40 da Constituição Federal, trata-se de vantagem pecuniária percebida por servidor público que opta por permanecer no exercício das funções relativas ao cargo, mesmo tendo implementado os requisitos legais necessários para a aposentadoria voluntária. Tal direito consubstancia-se no recebimento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida incidente sobre a remuneração, até o momento em que efetivamente passar para a inatividade. IV. Todavia, em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos. Que os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional, entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). V. No âmbito estadual, o artigo 139, §5º, da Lei Complementar Estadual 77/2010, dispunha que ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória. VI. Entretanto, em dezembro/2020, houve a edição da Lei Complementar n. 161/2020 que suprimiu tal benefício ao militar, entretanto, estendeu expressamente os efeitos da lei revogada até 1º de janeiro de 2022, conforme se depreende de seu artigo 159, in verbis: Art. 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual n. 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares - RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022. VII. Assim, não merece reparos a sentença que declarou o direito da parte autora de receber o abono de permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para ser transferido para a reserva remunerada (outubro de 2020). Entretanto, a data final será 01 de janeiro de 2022, em razão do artigo 159 da Lei Complementar n. 161/2020, e não a data em que efetivamente passou para a inatividade (abril/2022). VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para determinar, tão somente, que a data final para o recebimento do abono de permanência será 01/01/2022, mantendo a sentença nos demais termos” (e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal e pela inexistência de repercussão geral da matéria versada nos autos (e-doc. 15).



    4. O agravante argumenta que, “após a edição da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não há mais que se falar em direito ao abono de permanência para militares no âmbito estadual, salvo edição de texto legal específico para tal desiderato” (fl. 4, e-doc. 16).



    Afirma que “entender que há amparo em legislação estadual para o deferimento do abono de permanência, que ostenta evidente natureza remuneratória, implica em evidente vilipêndio ao texto de lei federal referenciado” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Anota que “o recurso manejado não trouxe apenas o conflito infraconstitucional existente - leis complementares estaduais do Estado de Goiás - LC's 77/10 e 159/20 e Lei Federal n. 13.954/19 - mas também apontou que a conclusão do acórdão local ocorreu em violação direta ao texto constitucional, notadamente, ao já citado art. 24, da CF/88, em especial, o seu § 4°. Sob esse prisma, portanto, merece reparo a decisão guerreada neste ponto” (fl. 6, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o caso sob exame envolve questões constitucionais da maior relevância no âmbito estadual, sendo patente o efeito multiplicador dele emanado, pois são inúmeros os processos ajuizados por servidores públicos visando ao recebimento de diferenças remuneratórias. A questão, portanto, é extremamente relevante do ponto de vista jurídico na medida em que a decisão recorrida subverte o comando contido no art. 24, §4º, da CF, configurando verdadeira burla ao dever constitucional de interpretação das leis em conformidade com a Constituição” (fl. 7, e-doc. 13). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão questionada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência das Súmulas n. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora